Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-21.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1004672-21.2018.8.11.0002
RECORRENTES: MARILUCIA RIBEIRO TOCANTINS OLIVEIRA E OUTRO
RECORRIDO: ROGÉRIO CORREA DIAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por MARILUCIA RIBEIRO TOCANTINS OLIVEIRA E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 112305968):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MÉRITO - ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA EFETIVAÇÃO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE ANTERIOR AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO SERVIÇO COMPETENTE – MERO EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL LEILOADO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DA ARREMATAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA À IMISSÃO POSSESSÓRIA – PRETENSÃO AUTORAL RESPALDADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA VALIDADE DA ARREMATAÇÃO – IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL DEFERIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, cumprindo ao julgador indeferir as diligências desnecessárias e redundantes que só delongam o trâmite processual, postergando a entrega da prestação jurisdicional. 2. O registro da carta de arrematação, não havendo qualquer condição obstativa à sua plena eficácia, confere ao arrematante a titularidade dominial, e, como corolário desta, o direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, bem como o de pleitear a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha injustamente, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, quanto à a regularidade da aquisição do bem, de modo que, até que se invalide o ato de arrematação pela via própria, devem ser mantidos os efeitos jurídicos da arrematação e da transferência da propriedade, não sendo o ajuizamento de ação anulatória causa de prejudicialidade externa capaz de obstar referidos efeitos, não sem que antes haja pronunciamento jurisdicional positivo a esse respeito” (TJMT, RAC 1000954-31.2019.8.11.0018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 30/01/2021).
As partes recorrentes alegam em síntese violação aos artigos 355, I, e 694, § 1o, I, do Código de Processo Civil/73 e artigo 903, § 1o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a penhora e os demais atos expropriatórios realizados nos autos que deram origem a arrematação do imóvel, único bem de família, são viciados, e desse modo, passíveis de anulação.
Asseveram que o “(...) Recorrido/arrematante, Sr. Rogério Correa Dias, reside a poucos metros do residencial Unipark, em residência própria tendo pleno conhecimento da existência de imóveis e moradores no local e, agindo com extrema má fé, arrematou os lotes como se estivessem desprovidos de moradias, benfeitorias, talvez com o propósito de auferir lucro já que pagou um preço módico pelos imóveis, podendo agora vende-los por valor muito superior já que os mesmos estão servidos de total infraestrutura e com construções com inúmeras benfeitorias, fato este ocultado durante todo o procedimento de penhora e arrematação”. (...) os Recorrentes, assim como os demais proprietários dos imóveis arrematados pelo ora Recorrido, sofreram a penhora e posteriormente a arrematação de seus imóveis localizados na Rua 26 de Dezembro, Loteamento Unipark, por força de uma ação executiva em trâmite pela 9a Vara do Trabalho de Cuiabá – MT, a qual fora promovida por JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA em face de MILTON SILVA CERÂMICA – ME, FRANCISCO PLOTHOW, RODOLFO PLOTOW e CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sob o n. 0790.2006.009.23.00-9, cuja cópia integral segue anexa”. (...) Cumpre esclarecer que os Recorrentes, assim como os demais moradores do residencial Unipark, onde se encontra localizado o imóvel discutido nos autos, adquiriram os respectivos terrenos da Cerâmica Del Rey Indústria e Comércio Ltda no ano de 1997, conforme contratos de compra e venda acostados aos autos”. (...) as partes suscitaram diversas irregularidades e equívocos ocorridos a partir da penhora e avaliação dos bens, valendo relatar pormenorizadamente os fatos nestes autos”. (...) a Cerâmica, mesmo tendo plena ciência de que já havia vendido os terrenos, permaneceu silente quanto a este fato de extrema relevância, permitindo que ocorresse a penhora e arrematação de bens por ela comercializados antes mesmo da propositura da Reclamação Trabalhista que desencadeou toda esta celeuma”. (g.n)
Aduzem que o “(...) Recorrido/arrematante, Sr. Rogério Correa Dias, reside a poucos metros do residencial Unipark, em residência própria tendo pleno conhecimento da existência de imóveis e moradores no local e, agindo com extrema má fé, arrematou os lotes como se estivessem desprovidos de moradias, benfeitorias, talvez com o propósito de auferir lucro já que pagou um preço módico pelos imóveis, podendo agora vende-los por valor muito superior já que os mesmos estão servidos de total infraestrutura e com construções com inúmeras benfeitorias, fato este ocultado durante todo o procedimento de penhora e arrematação”.
Por fim requerem a reforma da decisão que “(...) deferiu a IMISSÃO DE POSSE em relação ao imóvel de propriedade dos Recorrentes, sito à Rua 26 de Dezembro, Quadra 01, Lote 07, Loteamento Unipark, Várzea Grande – MT, devolvendo os autos à origem para fins de instrução processual”.
Recurso tempestivo (id. 117869470).
Sem contrarrazões (id. 121396463).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão e id. 118057492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A suposta violação aos artigos 355, I, e 694, § 1o, I, do CPC/73 e artigo 903, § 1o, do CPC, está amparada na assertiva de que a penhora e demais atos expropriatórios realizados nos autos que deu origem à arrematação do imóvel, único bem de família, são viciados, desse modo, passível de anulação.
O acórdão recorrido decidiu, porém, que “(...) O registro da carta de arrematação, não havendo qualquer condição obstativa à sua plena eficácia, confere ao arrematante a titularidade dominial, e, como corolário desta, o direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, bem como o de pleitear a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha injustamente, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, quanto à a regularidade da aquisição do bem, de modo que, até que se invalide o ato de arrematação pela via própria, devem ser mantidos os efeitos jurídicos da arrematação e da transferência da propriedade, não sendo o ajuizamento de ação anulatória causa de prejudicialidade externa capaz de obstar referidos efeitos, não sem que antes haja pronunciamento jurisdicional positivo a esse respeito”. (id. 112305968) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça